Tribunal: TJDFT
Processo: 0730520-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Vistos etc. Consoante o retratado nos autos principais, a ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres aviara ação cautelar preparatória – processo no 1999.01.1.011818-7[1] - em desfavor da Ceres – Fundação de Seguridade Social dos Sistemas Embrapa e Embrater, manejando, posteriormente, a ação principal - processo no 199.01.1.019889-4[2], que tramitaram perante a 4a Vara Cível de Brasília. A sentença que resolvera as ações, a seu turno, fora objeto de apelação distribuída à egrégia 5a Turma Cível, resolvida sob a relatoria do ilustrado Desembargador Lecir Manoel da Luz – Apelação Cível no 1999.01.1.019899-4[3] -, culminando com a reforma do originalmente decidido e na revogação da liminar concedida em aludida demanda cautelar. Lastreada no título executivo que se formara ao serem resolvidas as ações individualizadas, ensejando-lhe crédito proveniente da revogação da liminar que beneficiara os associados da entidade que promovera a ação coletiva, a ora agravante aviara o cumprimento de 0707690-69.2020.8.07.0001, que fora foi distribuído por dependência ao juízo no qual transitara as ações originárias, a saber, 4a Vara Cível de Brasília. Sob essa realidade processual, ressoa impassível a apreensão de que a ação originária, cumprimento de sentença que transita perante a 4a Vara Cível de Brasília/DF, germinara da mesma lide resolvida pela sentença que fora objeto da apelação distribuída à egrégia 5a Turma Cível, sob a relatoria do ilustrado Desembargador Lecir Manoel da Luz – Apelação Cível no 199.01.1.019899-4[4] -, da qual, em aliás, emergira o título que a aparelha. Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado órgão nomeado resolvido o recurso precedente, conquanto prolatado na ação primeiramente manejada e cujo provimento agora aparelha a ação da qual emergira o decisório agravado, se tornara prevento para também conhecer do presente agravo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. É que, em suma, a par de o recurso derivar de ação anexa, se a fase executiva deve transitar perante o mesmo juízo do qual emergira o título judicial, consoante dispõe o artigo 516, inciso II, do CPC, o juízo recursal que solvera os recursos formulados no ambiente da ação originária da qual germinara o título executivo também é prevento para conhecer e julgar os recursos interpostos no trânsito do executivo. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legais e regimental, acolho os embargos de declaração manejados pela agravante e, agregando-lhes efeitos infringentes, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo, ficando prejudicado o decisório antecedente, pois originário de julgador desprovido de jurisdição para conhecer e julgar o recurso. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 5a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 17 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 59049844 - Pág. 5/41 (fls. 63/99) – ação principal. [2] - ID Num. 59051763 - Pág. 5 (fl. 1695) – ação principal. [3] - ID Num. 59051773 - Pág. 55 (fls. 2699) – ação principal. [4] - ID Num. 59051773 - Pág. 55 (fls. 2699) – ação principal.